Tribunal: TJMT
Processo: 0011854-70.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011854-70.2009.8.11.0041
APELANTE: EVA MARIA DE JESUS ARRUDA
APELADO: TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Visto.
Tendo em conta que a gravação digital do termo de audiência de ids. 44232157 e 44232158 não foram localizados, diligencie o Departamento competente para que providencie uma cópia, anexando aos Autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora